Tribunal: TJDFT
Processo: 0716159-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. REJEITADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO VERIFICADA. IRREGULARIDADE POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. DISPENSA DO ART. 1.017,§ 5o, DO CPC. FIXAÇÃO DO VALOR DIÁRIO INDENIZATÓRIO. LUCROS CESSANTES. MÉDIA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. NÃO VERIFICADO EXCESSOS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposta por PAULINA NUNES DA SILVA PEREIRA, parte requerida, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da liquidação de sentença movida por RAIMUNDO LUIZ PEREIRA, fixou o valor diário devido a título de lucros cessantes.

2. O juízo compreendeu devido o valor da diária apresentada pelo agravado/requerente no montante de R$ 80,00 respeitado o veículo similar, conforme previsto em sentença.

3. No caso, conquanto a agravante tenha requerido em seu favor a concessão da gratuidade de justiça, procedeu ao recolhimento do preparo quando da interposição do agravo, assim, ocorreu a preclusão lógica do requerimento. Portanto, rejeito a preliminar.

4. A parte agravada aduz a intempestividade do agravo, todavia, em consulta ao sistema de expedientes disponibilizado pelo pje verifica-se que a decisão foi disponibilizada no DJ eletrônico em 31/03/2023 e publicada em 03/04/2023. cumpre ressaltar que não houve expediente forense nos dias 05/04/2023 A 09/04/2023 - SEMANA SANTA – (ART. 60, LEI 11697/2008) e dia 21/04/2023 -TIRADENTES- (LEI 662/1949), portanto o prazo final para interposição de recurso findou em 28/04/2023 23:59:59 e o presente agravo foi interposto em 28/04/23 às 18:17, portanto, tempestivo. Rejeito à preliminar.

5. No que diz respeito à alegação de irregularidade na interposição do recurso por ausência de juntada de peças obrigatórias como dispõe o art. 1.017, I, do CPC não possui razão o agravado, pois o art. 1.017, § 5o do CPC é claro ao dispor quanto à dispensa da juntada de peças quando se tratar de autos eletrônicos, como no caso em tela.

6. A decisão agravada fixou o valor da diária do veículo em R$ 80,00, na data inicial de 28/12/2018, como firmado em sentença, e a data final em 20/04/2022, data da entrega do veículo, conforme auto de apresentação e apreensão (ID 122165562 p.3). Ocorre que a sentença determinou que o valor diário da indenização deve “[...] ser apurado em liquidação de sentença o valor de mercado praticado para locação de veículo similar ao do autor”.

7. Nesse sentido, o valor da diária apresentado pela agravante é de junho de 2021 e a do agravante é de julho de 2022, portanto, mais atual e não apresenta valores desproporcionais ao veículo pretendido atendidas as determinações de ano e veículo similar.

8. Agravo de instrumento conhecido, preliminares rejeitadas e não provido.